Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707932-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, ALAN VIEIRA DINIZ AGRAVADO: ADELINO SILVA NETO D E C I S Ã O Vistos etc. Compulsando o Sistema PJE, nota-se que, todos os herdeiros remanescentes do espólio de AILON VIEIRA DINIZ e o espólio de Carmencita Rosalia Albernaz Diniz foram equivocadamente registrados no sistema como agravantes. Tal circunstância, possivelmente, decorreria do fato de a petição recursal indicar como agravantes “ISABELA ROMINA ALBERNAZ DINIZ e outros” e ainda constar cadastrado – no processo de origem – o Dr. Alex Zarkadas Branco Lindoso como advogado dessas partes. Contudo, desde 27/11/2023, os herdeiros AILON VIEIRA DINIZ e ATHOS VIEIRA DINIZ passaram a ser representados exclusivamente pelo advogado Dr. Eduardo de Paula. Assim, apenas são agravantes a Herdeira/Inventariante ISABELA ROMINA ALBERNAZ DINIZ e a herdeira TAMARA ALBERNAS DINIZ, ambas sob a representação técnica do Dr. Alex Z. B. Lindoso. Seja como for, dessa circunstância não decorre qualquer irregularidade no trâmite processual apta a justificar a nulidade do julgamento do vertente agravo de instrumento. Com efeito, os herdeiros ATHOS e ALAN não são agravados, seja porque não são inventariantes do espólio de Ailon Vieira Diniz, seja porque, na origem e em recursos anteriores, deduziram pretensões em consonância com os pleitos das agravantes (ID origem 202353546 e 202381922). Ainda que assim não fosse, não se divisaria qualquer prejuízo decorrente da ausência de participação dos demais herdeiros no presente procedimento, sobretudo, porque tiveram regular oportunidade de recorrer contra o ato judicial objeto do presente recurso, tal como providenciaram em ocasião anterior, em que apresentaram inconformismo recursal praticamente idêntico, mas não o fizeram. Tenha-se presente que sabiam da interposição do vertente recurso, posto que informado na origem, e permaneceram inertes, somente procurando intervir após o julgamento colegiado. Lado outro, logicamente, as contrarrazões não se prestam para fins de rerratificação das razões recursais. Desse modo, se não tiveram interesse em recorrer do decisum que determinou o prosseguimento do inventário (arrolamento sumário) e levando-se em conta que as razões formuladas pelas demais herdeiras, inclusive a inventariante, estavam em linha de consonância com os objetivos dos mencionados, não se justificava a participação destes no procedimento em tela como agravados. Vale lembrar que a inventariante não precisava da anuência dos demais herdeiros para defender os interesses do espólio, máxime, quando inexiste controvérsia entre eles. Ademais, a resolução tomada na origem pela impossibilidade de homologação da desistência nas circunstâncias em que o feito se encontra foi mantida, o que denota ausência de interesse processual dos herdeiros em questão, tanto que sequer recorreram do ato. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo para fins de contrarrazões, formulado pelos referidos herdeiros (IDs 74010774 e 74010780). Por sua vez, ao contrário do que restou extemporaneamente afirmado pela agravante inventariante (ID 74230494), inexiste qualquer omissão tampouco erro material no acórdão a respeito da matéria recursal controvertida. O acórdão foi expresso, convergente e claro quanto aos fundamentos relacionados a arbitramento de honorários devidos ao inventariante dativo destituído do pertinente múnus, e correlação dessa circunstância com o referido pedido de desistência. Confira-se: “De resto, quanto aos honorários do inventariante dativo destituído, independentemente de já terem sido arbitrados ou não, a possível dívida não impede a homologação do pedido de desistência. Conforme o caso, a matéria poderá ser examinada em ação própria ou em sede de liquidação da decisão em que, segundo defende o interessado, a aludida verba já restaria fixada em caráter definitivo (ID origem 51578351). Seja como for, o aventado crédito ainda demandaria oportuna liquidação, cabendo ao credor adotar as medidas jurídicas que entender pertinentes para assegurar seu recebimento.” (ID 73129075) Portanto, INDEFIRO o requerimento formulado pela agravante inventariante (ID 74230494). À Secretaria da Turma para corrigir o cadastramento do agravo de instrumento, devendo constar no polo ativo somente ISABELA ROMINA ALBERNAZ DINIZ e TAMARA ALBERNAS DINIZ, advogado de ambas o Dr. ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO, OAB/DF 39937-A, e no polo passivo O Dr. ADELINO SILVA NETO em causa própria. Além disso, tendo em vista a superveniente manifestação de interesse dos herdeiros ATHOS VIEIRA DINIZ e ALAN VIEIRA DINIZ, doravante, estes deverão ser incluídos como partes interessadas, sendo advogado de ambos o Dr. Eduardo de Paula, OAB/DF44811-A. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator